Tribunal: TJES
Processo: 5001210-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001210-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: N. F. M.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001210-07.2020.8.08.0000 (PJe)

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
N.F.M.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 51774, que deferiu a liminar pleiteada nos autos de ação ajuizada pelo ora Agravado, objetivando o fornecimento de tratamento pelo método “Pediasuit”.

Aduz o Recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o Estado não deve custear o tratamento, já que o autor “possui plano de saúde”;

(ii)
o NAT já se manifestou no sentido da não recomendação do tratamento em tela;
(iii)
a modalidade “Pediasuit” não tem comprovada eficácia e segurança para a vida e saúde do paciente, sendo meramente experimental; e que
(iv)
os laudos que embasam a pretensão autoral são genéricos e não demonstram a real necessidade do tratamento.

Recurso recebido no efeito meramente devolutivo.

As contrarrazões e o Parecer Ministerial foram pelo improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
18
de
dezembro
de
2020
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001210-07.2020.8.08.0000 (PJe)

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
N.F.M.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto
por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignad
o com a r. decisão reproduzida no evento 51774, que deferiu a liminar pleiteada nos autos
de ação
ajuizada pelo ora Agravado,
objetivando
o fornecimento de tratamento pelo método “Pediasuit”.

Aduz o Recorrente
, em breve síntese, qu
e:
(i)
o Estado não deve custear o tratamento, já que o autor “possui plano de saúde”;

(ii)
o NAT já se manifestou no sentido da não recomendação do tratamento em tela;
(iii)
a modalidade “Pediasuit” não tem comprovada eficácia e segurança para a vida e saúde do paciente, sendo meramente experimental; e que
(iv)
os laudos que embasam a pretensão autoral são genéricos e não demonstram a real necessidade do tratamento.

Pois bem.
De plano, evidencia-se a improcedência do recurso.

Como sabido, é
competência comum
da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, nos termos do art. 23, II, da CF/88.

Nesta esteira, conforme entendimento assentado pelo STF,
é
direito do cidadão exigir do Estado,
lato sensu,

que forneça
medicamentos e tratamentos indispensáveis à
sua
sobrevivência
1
.

Para a mesma Corte de Justiça, “
tratando-se de situação configuradora de responsabilidade solidária das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional do Estado Federal brasileiro, que, em matéria de implementação de ações e serviços de saúde, existe verdadeiro dever constitucional 'in solidum', que confere ao credor (a pessoa física, no caso) o direito de exigir e de receber, a seu critério, de um, de alguns ou de todos os devedores (os entes estatais, na espécie) a obrigação comum
”. (RE 794099 / RN - RIO GRANDE DO NORTE; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 12/02/2014)

Este Egrégio Sodalício possui julgados no mesmo sentido, a exemplo:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CANCER NA TIREOIDE – TRATAMENDO DE IODOTERAPIA – CACON – DIREITO À SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286⁄Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24⁄11⁄2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c⁄c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557⁄527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13⁄11⁄2012, DJ 21⁄11⁄2012).

3 - O direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, não podendo este ser utilizado para justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão, afrontando diretamente sua dignidade e até mesmo seu direito à vida.

4 - O fornecimento do tratamento à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial.

5 - O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24100162247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

Ao que parece, portanto, inexiste óbice para que o Recorrido pleiteie em face do Recorrente, isoladamente ou em conjunto com outros entes federados, a salvaguarda de seu direito à saúde constitucionalmente garantido.

Noutra plana, também não
parece
prospera
r
o argumento do recorrente quanto a responsabilidade do plano de saúde para o custeio do medicamento d
o Recorrido
, uma vez que cabe ao Estado, de forma concorrente, garantir o acesso a saúde ao cidadão,
pelos motivos expostos
alhures
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO ESTADO. SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. LISTA DO SUS.
CONCORRÊNCIA DO ESTADO E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
REQUISITOS ART. 1.019 CPC/15. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

III. O fato do cidadão possuir plano de saúde não tem o condão de excluir a responsabilidade do Estado pelo seu dever de garantia do acesso a saúde.

IV. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000350, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/09/2018)

Nesse caminhar, convém destacar inicialmente que, aparentemente, ao contrário do que afirma o Recorrente, o método “Pediasuit” não é experimental, pois possui inclusive registro na ANVISA (nº 81265770001), conforme exposto na peça exordial originária.

A propósito, colenda Quarta Câmara Cível, em julgado recente, reconheceu a possibilidade de a Fazenda Pública custear esse tipo de tratamento, quando prescrito de forma circunstanciada:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. método pediasuit associado à técnica de plasticidade do sistema nervoso. Registro na anvisa. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001)
, revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

3. O fato de determinado método de tratamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há recomendação médica indicando especificamente o tratamento necessário para garantir a eficácia na recuperação do quadro clínico do paciente.

4. Diante da comprovação de que o paciente já se submeteu aos métodos de tratamento convencionais e que estes não surtem mais efeitos em seu quadro clínico, é possível a concessão do tratamento através dos métodos de terapia denominado pediasuit, desde que haja indicação médica⁄fisioterapêutica.

5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 35150200430, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

E é exatamente essa a hipótese dos autos, onde há indicação de médic
a expressa nos seguintes termos
(fls. 4
6
):

“
[...
]
OS MÉTODOS ATUALMENTE UTILIZADOS ATINGIRAM O LIMITE DO DESENVOLVIMENTO ESPERADO, CONTUDO AINDA INSUFICIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. POR TAL MOTIVO, SOLICITO QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO AO TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, O QUAL APRESENTA TÉCNICAS ESPECÍFICAS E ADEQUADAS PARA APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO JÁ ALCANÇADO, EM VIRTUDE DE SUA ESPECIALIDADE EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL
”
(fl. 46)

Como se vê, portanto, o Recorrido já foi submetido a outros tratamentos sem sucesso, e a recomendação médica é a de que seja dado início ao tratamento pelo método PEDIASUIT com urgência, a fim de que sejam minimizados os danos em suas atividades.

De se
registrar que, ainda que não constasse a urgência expressamente consignada
nos laudos
, o
próprio
bom senso recomenda
ria
a rápida implementação do tratamento, considerando tratar-se de criança de
06
(
seis
) anos de idade, portanto em fase de desenvolvimento, acometida por
paralisia cerebral
.

A toda evidência, qualquer tempo perdido no tratamento de sua moléstia pode lhe trazer danos irreparáveis.

Deve o Recorrente, portanto, cumprir a decisão nos termos em que proferida, com a máxima urgência
.

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001210-07.2020.8.08.0000 (PJe)

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
N.F.M.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO NCPC – PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

II – Na hipótese vertente, havendo o Autor-Agravado demonstrado o preenchimento de ambos os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que, na origem, deferiu a tutela de urgência demandada.

I
I
I
–
Recurso
conhecido
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.